Tribunal: TJDFT
Processo: 0700730-77.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A REINCIDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006). A defesa sustenta, em preliminar, a nulidade do processo por alegado flagrante provocado. No mérito, requer: (a) a fixação da pena-base no mínimo legal; (b) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e (c) a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar se houve flagrante preparado, capaz de ensejar a nulidade da condenação; (ii) estabelecer se a pena-base foi corretamente fixada e se a compensação entre a confissão espontânea e a reincidência foi realizada de forma adequada; (iii) analisar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Não se conhece do apelo nos pontos em que pleiteia a fixação da pena-base no patamar mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pois ausente o interesse recursal, uma vez que o pleito foi garantido na sentença.
O flagrante preparado não se configura quando a conduta do réu demonstra espontaneidade na prática criminosa, sendo válida a prova obtida.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restam comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, pelo laudo de exame químico positivo para maconha e pelos depoimentos coesos dos policiais responsáveis pela prisão, cuja presunção de veracidade não foi desconstituída.
A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, considerando que todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP são favoráveis ao réu.
A confissão espontânea foi corretamente reconhecida e integralmente compensada com a reincidência, nos termos do art. 67 do CP e da jurisprudência do STJ.
O benefício do tráfico privilegiado não se aplica ao caso, pois a reincidência do réu impede o preenchimento dos requisitos exigidos pelo § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
Não se conhece de pedido já concedido na sentença, diante da manifesta falta de interesse recursal.
O flagrante preparado não se configura quando há demonstração de espontaneidade na conduta criminosa do réu.
A inexistência de circunstâncias judiciais prejudiciais ao acusado permite a fixação da pena-base no mínimo legal.
A confissão espontânea pode ser integralmente compensada com a reincidência.
O tráfico privilegiado não se aplica ao réu reincidente.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59 e 67; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 623.661/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 27.04.2021; STJ, HC no 395.103/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 03.10.2017.